Tribunal: TJDFT
Processo: 0754525-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO CONFORME A ATUAL PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o autor aponta que se matriculou no Curso de Formação de Oficiais – CFO – I/2019 da PMDF com previsão de 03 (três) anos de duração. Insurge-se contra o não fornecimento do fardamento e enxoval militar pela Corporação, sob o argumento de afronta ao art. 42 da CRFB/88. Pleiteia a aplicação do art. 2o do Decreto distrital 23.391/2002. Aduz a ilegalidade do Decreto distrital n.o 35.605/2014. Requer a indenização dos valores gastos com o fardamento durante o período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2019, de quantia de R$ 7.910,00.
3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal defende que o autor já recebeu o auxílio-fardamento de acordo com a Tabela da PMDF. Subsidiariamente à improcedência da demanda, requer que a condenação observe o limite de 1⁄4 da remuneração mensal, além do abatimento do valor já pago administrativamente.
4. Inicialmente, se faz necessário diferenciar a presente demanda daquelas em que se aplicava a anterior redação do art. 3o do Decreto distrital 23.391/2002, observando-se no caso em contexto a alteração legal firmada pelo Decreto distrital 35.605, de 03/07/2014.
5. Na hipótese em tela, restou demonstrada a admissão do autor como aluno no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal – CFO/PMDF (ID 24869373 - Pág. 2).
6. Segundo os ditames do art. 2o do Decreto Distrital 23.391/2002, os militares do Distrito Federal, no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, farão jus ao pagamento do auxílio-fardamento ou ao fornecimento de uniformes, em conformidade com o disposto na tabela II do anexo IV da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002.
7. A tabela II do anexo IV da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, estabelece diferentes situações de pagamento de auxílio-fardamento, bem como o parâmetro de pagamento em cada um dos casos.
8. Aplica-se ao caso a regra “A” da tabela II do anexo IV da Lei no 10.486, de 04 de julho de 2002, a qual prevê que cabe ao erário o pagamento do uniforme e roupa de cama, de acordo com as Tabelas de Distribuição estabelecidas pelos respectivos Comandantes-Gerais.
9. Contudo, incabível a indenização integral dos valores gastos pelo autor com a aquisição de fardamento, isso porque o Decreto distrital 23.391/2002, consoante redação dada pelo Decreto 35.605, de 03/07/2014, estabelece que, quando o fardamento não for fornecido pelas corporações, os cadetes e soldados de 2a classe serão indenizados pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da remuneração mensal do militar.
10. Ressalta-se a ausência de ilegalidade ou de extrapolação do poder regulamentar na nova redação do Decreto distrital 23.391/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio fardamento previsto na Lei de Remuneração dos Militares do Distrito Federal.
11. Com efeito, inexiste vício ou insuficiência no pagamento do auxílio-fardamento efetuado no contracheque do autor no 1o ano do Curso Formação de Oficiais, tendo em vista a observância da regra prevista na regra “A” da tabela II do anexo IV da Lei 10.486/2002, e do limite estipulado no art. 3o do Decreto distrital 23.391/2002, com a redação do Decreto Distrital no 35.605/2014 (ID 24869378).
12. Além disso, correto o pagamento do auxílio-fardamento ao autor na forma da regra “D” da tabela II do anexo IV da Lei 10.486/2002 somente no 2o ano do Curso de sua Formação de Oficiais (ID 24869379), quantia devida anualmente ao militar quando permanecer no mesmo posto ou graduação.
13. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da causa.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.